Tribunal: TJDFT
Processo: 0716237-81.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RECEBIMENTO DOS VALORES EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA CONSUMIDORA. IRREGULARIDADE OU ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AJUSTE VÁLIDO. PARCELAS DEVIDAS. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A decisão referente aos embargos de declaração foi disponibilizada em 18/12/2024 e publicada em 19/12/2024. Considerando a suspensão dos prazos processuais entre 20/12/2024 e 20/1/2025, verifica-se que o prazo recursal se iniciou em 21/1/2025 e findou em 10/2/2025, data informada na aba “expedientes” do PJE 1a instância, e mesmo dia da interposição do recurso; portanto, a apelação é tempestiva. Preliminar rejeitada.
2. O artigo 1.012, caput, do CPC/15, dispõe que, em regra, a Apelação terá efeito suspensivo, exceto nas hipóteses dispostas no §1o do mesmo artigo e, no caso dos autos, não há a ocorrência de hipótese de exceção à regra de efeito suspensivo para a Apelação, devendo o recurso ser recebido no duplo efeito.
3. No caso concreto, embora a Autora alegue irregularidade na contratação dos empréstimos e nos débitos realizados, o Banco comprovou o depósito das quantias objeto dos contratos em conta bancária de titularidade da consumidora, fato corroborado pelos extratos bancários apresentados pela Postulante; logo, há razões que justificam a manutenção do ajuste e o dever de pagamento das parcelas.
4. A Instituição Financeira apresentou os contratos firmados entre as partes; demonstrou ter todos os dados pessoais necessários à contratação, como a conta bancária para depósito da quantia contratada e os elementos necessários para desconto das parcelas na conta corrente; bem como restou comprovado o recebimento dos valores dos empréstimos pela Autora.
5. Esta eg. Turma tem entendido que o recebimento e utilização do valor objeto de contrato de empréstimo pelo consumidor, sem qualquer tentativa de restituição ao Banco, impede a anulação do contrato firmado entre as partes.
6. Ausente a demonstração das ilegalidades e irregularidades alegadas pela Autora, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC/15, encargo do qual não se desincumbiu, inviável a procedência dos pedidos iniciais de anulação dos contratos de empréstimo, restituição do indébito e indenização por danos morais.
7. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada.